Tribunal: STF
Processo: ARE 1164415
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-12-07
Data de publicação: 2018-12-07

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Trabalhista. Inovação recursal. Impossibilidade. Precedentes.



    1. A matéria trazida no presente recurso, relativa à incompetência do Ministério do Trabalho e Emprego para fixar jornada de trabalho distinta da prevista em lei, não foi suscitada nas razões do recurso extraordinário. Não se admite, no agravo regimental, a inovação de fundamentos. 



    2. Agravo regimental não provido.